Tribunal: TCU
Processo: 001.767/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8376/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.767/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria da Conceição Seliprandy Franca (XXX.925.327-XX); Mario Brito de Lima Filho (XXX.850.507-XX); Nilton Monteiro (XXX.774.669-XX); Roberto Ubirajara Rosa de Souza (XXX.431.707-XX); Sandra Maria Siqueira (XXX.300.777-XX); Sergio da Costa Figueiredo (XXX.668.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de concessão emitidos em favor dos Srs. Elma Moura Malaquias Carneiro (XXX.481.605-XX), Claudia Regina de Andrade Pinto (XXX.095.117-XX), Erivaldo Lima Silva (XXX.102.085-XX), Katia Maria Ferreira da Silva (XXX.160.557-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido de que sejam juntados aos respectivos atos de aposentadoria o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento da gratificação de qualificação - GQ aos interessados, analisando-se, ainda, a efetiva observância do disposto no art. 21-B da Lei 9.657/1998 por parte do órgão jurisdicionado.